Tribunal: STF
Processo: ARE 931621
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-02-06
Data de publicação: 2017-02-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPI. Inclusão dos descontos concedidos de forma incondicionada na base de cálculo do imposto. Artigo 14, § 2º, da Lei nº 4.502/64, com a redação dada pelo art. 15 da Lei nº 7.798/89. Inconstitucionalidade.



    1. O Tribunal de origem, considerando o art. 47 do CTN e o § 2º do art. 14 da Lei nº 4.502/64, com a redação dada pelo art. 15 da Lei nº 7.798/89, concluiu ser ilegítima a inclusão dos descontos concedidos de forma incondicionada na base de cálculo do IPI. Tal entendimento não diverge da orientação firmada pelo Tribunal Pleno no julgamento do RE nº 567.935/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, submetido à sistemática da repercussão geral.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º, e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.